Tribunal: CARF
Processo: 16327.900606/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900606/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.080 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ITAU FUNDO MULTIPATROCINADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900606/2013-27
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa ao indeferimento (fl. 116 e
seguintes) de compensação que empregou como crédito alegado pagamento indevido ou
a maior de IRRF (Cód. 5565), no valor R$ 50.739,22 (PA 31/08/2012), pela sua
utilização integral na quitação de débitos do contribuinte. Da decisão combatida cumpre
colacionar o seguinte:

2. Em oposição à decisão referida, a interessada alegou (fls. 02 a 06) que o crédito
utilizado decorre de recolhimento indevido de R$ 31.223,32, que compôs o DARF de
R$ 50.739,22 (doc. 04 - IRRF - cód. 5565 - PA 08/2012).
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

3. Aduz que a não homologação decorre de erro formal em DCTF, por meio da qual se
confessou como devido o total do pagamento realizado (doc. 05) e não o valor correto
(R$ 19.515,90).
4. Assim, demonstrando o equívoco, o erro formal não pode afastar o direito creditório
correspondente.
5. Invocando o princípio da verdade material e decisões do CARF, pede a homologação
integral de compensação declarada e o cancelamento da cobrança tratada no PAF
16237.900761/2013-43.
Em sessão de 12/08/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo transcrita
RETENÇÃO
INDEVIDA.
DEVOLUÇÃO
AO
CONTRIBUINTE.
PROVA.
AUSÊNCIA. Na ausência da prova de devolução do valor retido indevidamente, a
empresa que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular restituição ou
compensação do imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a empresa
contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45, parágrafo único, do
CTN é a de proceder a retenção e o repasse ao fisco do imposto de renda devido pelo
contribuinte.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão em questão (fls. 124/127 do e-
processo):
De plano, cumpre mencionar que o erro relativo ao preenchimento da DCTF, se
comprovado, é passível de superação com base no princípio da verdade material,
posição harmônica com o teor das conclusões do PARECER NORMATIVO COSIT No
2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 [...]
[...]
[...] o caso concreto trata de retenção em fonte de IR, sob o código 5565, ou seja,
decorrente de pagamento [...]
[...]
8. Considerando a base imponível da exação discutida, importa salientar que a defesa
não traz documentos que demonstrem a validade do valor que alega ter sido pago a
maior, ou seja, não demonstra qual foi o valor do pagamento de benefício que originou
a situação em exame, não aponta erro de alíquota, de emprego da tabela progressiva, de
isenção ou traz outra alegação sobre a natureza e causa do equívoco alegado.
9. O exposto, por si, já não permitiria acolher a defesa apresentada, todavia, há questão
que tem ainda maior relevo nesse tema, qual seja, o fato de que não foi apresentada
prova de que o valor retido foi devolvido ao beneficiário ou beneficiários, ou seja, não
há evidência de que foi observado o regramento na IN/RFB 1300/2012 para tal
circunstância, in verbis:
IN RFB 1300/2012
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o
do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada
na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do
art. 41.
10. No caso concreto é inviável acolher a manifestação de inconformidade tendo em
conta que a interessada não apresentou prova da devolução do valor retido
indevidamente, bem como retificou a DIRF correspondente somente em 08/07/2013, ou
seja, muito após a emissão do decisório questionado.
11. A prova da devolução, ausente na situação em exame, tem importância fundamental
para a pretensão da interessada [...]
Percebe-se, portanto, que o direito creditório do contribuinte foi indeferido com
base em duas alegações jurídicas: (A) primeiro porque não foram apresentados documentos que
demonstrem a validade do valor que alega ter sido pago a maior, ou seja, não demonstra qual
foi o valor do pagamento de benefício que originou a situação em exame, não aponta erro de
alíquota, de emprego da tabela progressiva, de isenção ou traz outra alegação sobre a natureza
e causa do equívoco alegado (fls. 126 do e-processo); (B) segundo porque não foi apresentada
prova de que o valor retido foi devolvido ao beneficiário ou beneficiários, ou seja, não há
evidência de que foi observado o regramento na IN/RFB 1300/2012 para tal circunstância (fls.
126 do e-processo).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte basicamente reitera todos os seus
argumentos de defesa anteriormente apresentados.
É o relatório do necessário.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
01/10/2019 (fls. 132 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
31/10/2019 (fls. 134 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é exclusivamente fática e envolve a necessária
comprovação do equívoco cometido pelo contribuinte no momento do preenchimento da sua
DCTF, oportunidade na qual teria confessado e constituído um débito tributário sob o código de
receita IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva, quando na
verdade o débito correto a ser informado seria o código de receita IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO. Em razão do suposto equívoco, teria apurado o IRRF sob a
alíquota de 20% e não sob alíquota zero.
Vejamos o que fora colocado pelo contribuinte em defesa (fls. 138 do e-
processo):

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Perceba-se que o contribuinte não tece um único comentário sequer a respeito da
necessidade de documentação a qual demonstrasse a origem do erro, supostamente originado de
um pagamento de benefício de pensão por morto.
De fato, não consta da manifestação de inconformidade, nem tampouco do recurso
voluntário, qualquer documento referente a este suposto pagamento, o que tornaria possível
identificar se houve erro de alíquota, erro no emprego da tabela progressiva, ou ainda erro no
tratamento jurídico adequado. Enfim, diante da ausência de documentação, apenas restam tais
conjecturas e suposições as quais não provam nada, de modo que não é possível saber a causa e
origem dos pagamentos realizados, se pagamentos de pensão por morte, se saques de previdência
privada ou de qualquer outro tipo.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Embora o contribuinte anexe aos autos as DIRF’s preenchidas em nome dos
beneficiários, referido documento de fato demonstra o pagamento de rendimentos sob o código
0561, contudo, há de se ressaltar que a sua apresentação dissociada de documentação de suporte
é insuficiente para refutar o montante do débito confessado em DCTF.
O contribuinte teve por duas vezes a oportunidade de colacionar aos autos
documentação demonstrando a natureza dos pagamentos realizados aos beneficiários, mas não se
desincumbiu do seu ônus de prova.
De fato, não é dada a possibilidade de a Administração Tributária no
procedimento de análise da PER/DCOMP do contribuinte desconsiderar as informações
constantes na DCTF, a qual consiste no instrumento de constituição da obrigação tributária.
Segundo o parágrafo primeiro do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984, o
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito.
Veja-se também a redação do parágrafo primeiro do artigo 8, §1o da Instrução
Normativa no 1.110/2010, vigente à época em que o contribuinte entregou a sua DCTF:
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF,
bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser
objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não
liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os
acréscimos moratórios devidos.
Em verdade, a retificação da DCTF após a notificação do contribuinte do
despacho decisório que não homologou a compensação condiciona-se a uma única exigência,
qual seja, a comprovação inequívoca do erro, pois, como anteriormente afirmado, a mera
retificação para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação
hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório.
Veja-se nesse sentido alguns julgados deste Conselho:
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não é
líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior,
se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF.
(Acórdão no 3801-002.926. Relator Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira.
Sessão de 25/02/2014)
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. O contribuinte, a
despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à compensação,
desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação. (Acórdão no 3802-002.345. Relator Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Portanto, para que não restem dúvidas, o contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da DCTF, tem o direito de ver o seu crédito reconhecido, desde que apresente a
prova da sua liquidez e certeza.
É assente e pacífico o entendimento por este Conselho Administrativo de
Recursos Ficais (“CARF”) que é obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado com os documentos hábeis e suficientes que lhes deram causa.
O artigo 36 da Lei no 9.784/1999 é claro ao determinar que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. Se o contribuinte alega possuir determinado crédito
tributário, que, por erro, não foi informado anteriormente, cabe a ele próprio a prova da sua
alegação. Ainda mais por essa prova depender de registros feitos pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do
crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão da
DRJ/CTA.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900606/2013-27

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital